Tribunal: STF
Processo: HC 259562
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pedido de suspensão de audiência no Juízo de origem. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula nº 691/STF).  
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a possibilidade de suspensão, em sede de liminar, de audiência de instrução e julgamento no Juízo de origem.
III.	Razões de decidir
3.	A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
4.	Verifica-se que o paciente não se encontra preso ou na iminência de sê-lo. Além disso, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o deferimento do pedido cautelar.
IV.	Dispositivo
6.	Liminar indeferida.
_________

Jurisprudência citada: HC 256.838-AgR, Rel. Min. Flávio Dino (2025); HC 257.217-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin (2025); HC 256.911-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, (2025); HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2009); HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie (2010).


    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 1017748, do Superior Tribunal de Justiça.

    2. O impetrante afirma que “responde a processo criminal (Autos nº 0802134- 81.2024.8.12.0012), originado de denúncia por estelionato, fundada exclusivamente em erro material constante em boletim de ocorrência, que induziu o Ministério Público e o Juízo ao erro”. Contudo, alega que a hipótese é de “inadimplemento contratual e relação cível, envolvendo contrato de compra e venda de imóvel com distrato verbal, jamais caracterizando crime”.

    3. Com essa argumentação, pede o deferimento de medida liminar “para suspender a audiência designada para 30/07/2025”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal.

    4. É o relatório. Decido.

    5. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.

    6. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência deve ser concedida, portanto, sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

    7. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.

    8. De início, anoto que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula nº 691/STF). 

    9. Para além da inadequação da via processual eleita, verifico que a petição inicial do writ não foi instruída com cópia do ato apontado como coator. De modo que o caso atrai a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).

    10. Não bastasse isso, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar, notadamente tendo em vista que o paciente não está preso, nem há indicativo de que sua prisão seja iminente.

    11. Diante do exposto, indefiro a medida liminar.  

    12. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.

   Publique-se.

Brasília, 30 de julho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente